Tribunal: STJ
Processo: 0086191-89.2017.8.09.0175
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1987747 - GO
(2021/0321719-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE SOUSA
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: BRUNO LIMA DOS SANTOS
INTERES.
: EDUARDO LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
INTERES.
: DIEGO COTRIM MESSIAS
INTERES.
: EVANDSON CAETANO CAMPOS MADUREIRA
INTERES.
: MATHEUS LEOMAR COSME LOPES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: WALISSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: WELDER DE ASSIS MIRANDA - GO028384
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conhece do agravo em
recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar,
especificamente, os fundamentos de inadmissibilidade referente às
Súmulas n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55902372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: efd6aa0b-7291-4809-9538-a7aa71bea207

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: efd6aa0b-7291-4809-9538-a7aa71bea207

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1987747 - GO
(2021/0321719-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE SOUSA
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: BRUNO LIMA DOS SANTOS
INTERES.
: EDUARDO LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
INTERES.
: DIEGO COTRIM MESSIAS
INTERES.
: EVANDSON CAETANO CAMPOS MADUREIRA
INTERES.
: MATHEUS LEOMAR COSME LOPES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: WALISSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: WELDER DE ASSIS MIRANDA - GO028384
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conhece do agravo em
recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar,
especificamente, os fundamentos de inadmissibilidade referente às
Súmulas n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA55902745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:07
Código de Controle do Documento: c60783f9-bd2d-49f9-bc4d-21b5f6a92450

interpõe agravo
ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DE SOUSA
regimental contra decisão de fls. 7025-7028, em que não conheci do agravo em
recurso especial.
O agravante sustenta, em síntese, que não incide a Súmula 182 do STJ,
pois a Súmula 7 do STJ ficou devidamente impugnada na petição de agravo em
recurso especial.
Requer o provimento do agravo regimental para conhecer e prover o
recurso especial.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos trazidos pelo agravante, entendo que não
lhe assiste razão.
A Corte de origem não admitiu o recurso em decorrência da Súmula 7
do STJ. O agravo em recurso especial interposto não foi conhecido, haja vista a
do óbice mencionado pelo Tribunal estadual. Veja-se
impugnação insuficiente
(fl. 7026, destaquei):
O agravo é tempestivo, mas não infirmou adequadamente as
motivações lançadas na decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, razão pela qual não merece conhecimento.
O Tribunal a quo obstou o prosseguimento do recurso especial,
pois esbarraria no óbice da
já que a apreciação
Súmula 7 do STJ,
das alegações demandaria reexame do conjunto fático-probatório.
Em relação à Súmula n. 7 do STJ, são insuficientes, para refutar
essa razão de inadmissibilidade, assertivas genéricas de que a
. A
apreciação do recurso não demanda reexame de provas
parte deve expor,
, que a alteração do
com particularidade
entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da
apreciação fático-probatória dos autos no caso concreto.
No caso, o agravante limitou-se a afirmar,
,
de forma genérica
que “o Recurso Especial interposto, que teve seguimento negado,
visa assegurar o cumprimento de um direito constitucional, para
que através de uma análise mais profunda de determinadas
questões sejam possíveis chegar à verdadeira Justiça, portanto,
perfeitamente cabível no caso em tela.” (fl. 6.858).
Documento eletrônico VDA55902745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:07
Código de Controle do Documento: c60783f9-bd2d-49f9-bc4d-21b5f6a92450

Dessa maneira, não houve indicação das particularidades do
caso concreto, tampouco demonstrou a inaplicabilidade do
, o que se revela insuficiente para a
enunciado sumular à espécie
impugnação do referido óbice.
Nessa perspectiva:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A teor do § 1.o do
do Código de Processo Civil,
art. 1.021
aplicável por força do
o do Código de Processo Penal, dispõe-
art. 3
se que "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
2. Não basta a mera afirmação em sentido oposto ao óbice,
com argumentos que se contrapõem a qualquer decisão que se
funde no conteúdo do Enunciado n.o 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, deve-se particularizar o fundamento de
inadmissão, na medida da admissibilidade, sob pena de vê-lo
mantido.
3.
Agravo
regimental
não
conhecido.
(AgRg
no
Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe
AREsp n. 1.575.387/SP,
grifei.)
21/2/2020,
Somado a isso, não demonstrou que, nas razões recursais, realizou
a adequada fundamentação, para indicar de que forma o acórdão
combatido estaria incorreto. Assim, não refutou, adequadamente,
a Súmula n. 284 do STF que dispõe: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia".
O agravante reiterou as razões do recurso especial e, portanto,
verifica-se que não rebateu, com particularidade, todos os óbices
de não admissão.
Assim, é inegável que a defesa não se desincumbiu do ônus de
expor integral, específica e detalhadamente os motivos de fato e
de direito por que entende incorreta a decisão agravada, a atrair, à
espécie, a
, segundo a qual
Súmula n. 182 desta Corte Superior
"É inviável o agravo do § 1o, do novo
CPC que deixa
art. 1.021,
de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada".

Reitero que são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7
do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame
de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do
entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-
probatória dos autos.
Documento eletrônico VDA55902745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:07
Código de Controle do Documento: c60783f9-bd2d-49f9-bc4d-21b5f6a92450

Portanto, devem ser mantidas as conclusões da decisão agravada.
Ressalto, por oportuno, que a impugnação do motivo de inadmissão do REsp
indicados pela Corte estadual deve ser feita no agravo em recurso especial.
Rebater os óbices no agravo regimental
a deficiência do
não sana
AREsp não conhecido, em razão da preclusão consumativa. No regimental, cabe à
parte, tão somente, demonstrar que a Súmula n. 182 do STJ foi aplicada de forma
incorreta no AREsp; é dizer, que refutou, no momento processual adequado, as
razões pelas quais o seu recurso especial não foi admitido.
Nessa perspectiva: "A impugnação dos fundamentos da decisão que
inadmite o processamento de recurso especial deve dar-se em agravo, sob pena de
preclusão consumativa, razão pela qual não é cabível a impugnação efetiva,
específica e fundamentada somente nas razões de agravo interno" (AgInt nos
relator Ministro
EDcl no AREsp n. 2.156.382/MT,
João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
e "a refutação tardia
12/12/2022,
16/12/2022)
(somente por ocasião do manejo de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o Recurso Especial, além de caracterizar imprópria inovação
recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ,
tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa" (AgInt no
relator Ministro
Segunda Turma,
AREsp n. 1.995.070/RJ,
Herman Benjamin,
julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
23/6/2022.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55902745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:07
Código de Controle do Documento: c60783f9-bd2d-49f9-bc4d-21b5f6a92450

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2021/0321719-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.987.747 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00861918920178090175 201600637293 201700312400 201700861918 8619189
861918920178090175
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRUNO LIMA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE SOUSA
AGRAVANTE
: EDUARDO LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
AGRAVANTE
: DIEGO COTRIM MESSIAS
AGRAVANTE
: EVANDSON CAETANO CAMPOS MADUREIRA
AGRAVANTE
: MATHEUS LEOMAR COSME LOPES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVANTE
: WALISSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: WELDER DE ASSIS MIRANDA - GO028384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: MAIKO JORGE RODRIGUES MACHADO
CORRÉU
: IVANILDO DE MORAIS PESSOA
CORRÉU
: DIEGO HENDRIGO LOPES DE SOUZA GOUVEIA
CORRÉU
: CLEITON BORGES GUDIM
CORRÉU
: SILVIO JOSÉ LONGO FERREIRA
CORRÉU
: PAULO SERGIO GOMES DOS SANTOS
CORRÉU
: MATEUS COSTA DE LIMA
CORRÉU
: JOAO PEDRO ELIAS DOS SANTOS
CORRÉU
: TAIRANY NEVES DO NASCIMENTO
CORRÉU
: FELIPE NASCIMENTO SILVA
CORRÉU
: EDIMILSON LUIS DE SOUZA FILHO
CORRÉU
: ALBEN FERREIRA NASCIMENTO
CORRÉU
: BRUNO REGINO DE SOUZA SANTOS
CORRÉU
: IGOR ANDRE VALENCA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: JEOVA JOSE DA SILVA
CORRÉU
: GENIVAL DA SILVA FERRAZ
CORRÉU
: MATHEUS VIEIRA LIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE SOUSA
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
C54216444916441<0;809@
2021/0321719-2 - AREsp 1987747 Petição : 2025/0108189-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:00
Código de Controle do Documento: B49FECAF-68EF-4B63-8075-6FF79D1D4A65

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2021/0321719-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.987.747 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
INTERES.
: BRUNO LIMA DOS SANTOS
INTERES.
: EDUARDO LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
INTERES.
: DIEGO COTRIM MESSIAS
INTERES.
: EVANDSON CAETANO CAMPOS MADUREIRA
INTERES.
: MATHEUS LEOMAR COSME LOPES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: WALISSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: WELDER DE ASSIS MIRANDA - GO028384
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54216444916441<0;809@
2021/0321719-2 - AREsp 1987747 Petição : 2025/0108189-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:00
Código de Controle do Documento: B49FECAF-68EF-4B63-8075-6FF79D1D4A65